Tribunal: TJES
Processo: 5002284-40.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002284-40.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSLEY AMORIM GRIPPA
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002284-40.2019.8.08.0030

RECTE.: JESSLEY AMORIM GRIPPA

RECDO
S
.:
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA
.
1.Síntese da inicial:
O autor relata que efetuou compra de impressora no estabelecimento da recorrida pela função anunciada na descrição do produto: “pode imprimir até 1 mil páginas por ciclo de uso do cartucho.”. Não obstante, o aparelho não cumpriu com o prometido, vindo o autor a descobrir, após várias comunicações com as recorridas, que o produto era vendido com toner de quantidade reduzida. Pleiteia em juízo o toner ofertado pelas recorridas e indenização a título de danos morais.
2. Tese da recorrente
: Alega, em síntese, que a r. sentença de piso não cumpriu função pedagógica às recorridas porque as exoneraram do dever de indenizar o recorrente pelos transtornos sofridos. Destaca que houve ofensa muito além de mero aborrecimento por meio da propaganda enganosa das recorridas, sendo devido o pagamento de indenização a título de danos morais. Requer a reforma da r. sentença.
3. Tese da Recorrida HP BRASIL
: Contesta a alegação da recorrente afirmando haver uma tentativa de banalização do dano moral, reputando como indevida a pretensão do autor e inexistente qualquer ofensa, dano ou violação de direitos da personalidade que ensejem reparação. Requer a manutenção da sentença de piso.
4. Tese da Recorrida CARREFOUR:
Contesta a alegação de danos morais, caracterizando os eventos narrados como mero dissabor e aborrecimento, comuns ao dia a dia, incapazes de gerar dever de indenização. Requer a manutenção da r. sentença de piso.

5. Sentença: “
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO SOLIDARIAMENTE
a
1ª Requerida
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, a
2ª Requerida
: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e a
3ª Requerida
: HP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA a obrigação de entregar ao
Requerente
: JESSLEY AMORIM GRIPPA 01 (um) toner compatível com a impressora Samsung modelo SL-M2020W com capacidade para impressão de 1.000 (mil) páginas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do trânsito em julgado da ação, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença.”

6. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O presente recurso se resume ao inconformismo do autor com o não arbitramento de indenização a título de dano moral. Entendo que o mesmo possui razão no caso. Não há dúvidas de que houve propaganda enganosa quando da venda do produto, eis que o cartucho, na prática, tinha a capacidade de impressão de apenas 1/5 (um quinto) do prometido, eis que o invés de imprimir 1.000 páginas, apenas realizou a impressão de 200. Dito isso, além da quebra de expectativa em razão do engodo, o consumidor também demonstrou ter percorrido longo caminho para tentar resolver de forma amigável o problema – recebimento de cartucho na forma da oferta – sendo que apenas alcançou o intento após o ajuizamento da demanda, sendo claro a sua afetação moral, causado pelo sofrimento e desgaste. Não se trata de aventura jurídica, ou, ainda, banalização por dano moral, haja vista que as recorridas lucram com o engodo, posto que entregam produto com capacidade de produção inferior ao prometido. Na quantificação do dano moral devo considerar a capacidade econômica das partes, a gravidade do dano e sua extensão. E, diante das referidas circunstâncias, e, considerando, ainda,
o
viés punitivo,
para que o engodo não se perpetue,
entendo como justo e adequado o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suficiente para reparar o dano, sem gerar enriquecimento sem causa.
A condenação deve ser solidária, face a existência de cadeia de consumo entre os requeridos. A correção monetária e os juros legais devem ser contados da fixação, face a inexistência de mora anterior.

7. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para condenar as requeridas, solidariamente, a indenizarem o autor pelos danos morais sofridos, na quanta que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a contar deste acórdão.
Sem condenação em custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.